Tribunal: TJPA
Processo: 0066691-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066691-48.2013.8.14.0301

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0066691-48.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM –

RECORRENTE: FIAT AUTOMÓVEIS S/A

RECORRIDO: ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de incêndio ocorrido em veículo automotor adquirido pelo autor, com alegação de vício de fabricação no conjunto da bomba de combustível. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do fabricante, com fundamento no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$40.000,00, e rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em:

(i) saber se houve prova técnica adequada quanto à existência de vício de fabricação e nexo de causalidade entre o defeito apontado e o incêndio ocorrido;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão do fato do produto e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial nº 15/2012, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, apontou falha na vedação entre o bocal do tanque de combustível e o tampão da bomba de combustível como causa determinante do incêndio, confirmando o vício de fabricação e o nexo causal, estando mantida a responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC.

4. Quanto ao dano moral, embora configurado o fato do produto, a fixação do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da vítima e a manter o caráter compensatório e pedagógico da reparação. Redução do valor arbitrado para R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade do fabricante por vício de fabricação que ocasiona incêndio em veículo automotor, nos termos do art. 12 do CDC. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em quantia excessiva."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0066691-48.2013.8.14.0301, em que são partes, como recorrente, FIAT AUTOMÓVEIS S/A, e, como recorrido, ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FIAT AUTOMÓVEIS S/A contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA, na qual se reconheceu a responsabilidade objetiva do fabricante em razão de vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor, condenando-se a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com atualização monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, extinguindo-se o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor narrou ter adquirido, em 1º de outubro de 2011, o veículo marca/modelo FIAT LINEA ABSOLUT DUAL, ano/modelo 2010, o qual apresentou defeito no conjunto da bomba de combustível, situação que, segundo alegado, resultou em incêndio ocorrido em 26 de abril de 2012, enquanto trafegava pela rodovia PA 151, o que ocasionou a destruição total do automóvel e de pertences pessoais que nele se encontravam. Alegou, assim, vício de fabricação, postulando indenização por danos materiais no valor de R$271.736,55 e danos morais no importe de R$200.000,00.

A sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, na conclusão pericial constante do laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual apontou como causa provável do incêndio a falha de vedação entre o bocal do tanque de combustível e o tampão da bomba de combustível. Considerou-se caracterizada a responsabilidade objetiva da fabricante, com base no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, e acolheu-se parcialmente o pedido, apenas quanto ao dano moral, no valor arbitrado de R$40.000,00, rejeitando-se o pedido de dano material por ausência de prova efetiva dos prejuízos alegados.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita as seguintes alegações, organizadas em tópicos:

(i)

impossibilidade de aferição pericial adequada quanto à existência de vício de fabricação e nexo de causalidade entre o alegado defeito no veículo e o incêndio, sustentando que o laudo pericial carece de robustez técnica e não poderia fundamentar a condenação;

(ii)

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto, tendo em vista a ausência de demonstração prévia da verossimilhança das alegações autorais;

(iii)

inexistência de comprovação do dano moral indenizável, porquanto o evento descrito, embora lamentável, não ultrapassaria os meros aborrecimentos do cotidiano, não se evidenciando situação de afetação grave à esfera anímica do recorrido;

(iv)

pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à discussão acerca da responsabilidade civil do fabricante por vício de fabricação em veículo automotor, que teria resultado em incêndio, com destruição total do bem e de objetos pessoais do autor, bem como à fixação da indenização por danos morais. A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prova técnica adequada a demonstrar o alegado defeito e o nexo de causalidade, além de alegar a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme a fundamentação expendida pelo juízo de origem, o laudo pericial nº 15/2012, produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu que a causa principal do incêndio no veículo do recorrido pode ser apontada como a existência de passagem entre o bocal do tanque de combustível e o tampão da bomba de combustível. O referido perito foi categórico ao afirmar que deveria haver perfeita vedação entre o bocal do tanque e o tampão da bomba, com o objetivo de evitar qualquer tipo de vazamento de gases ou de líquido inflamável, sendo esse o fator determinante para a ocorrência do sinistro. Ressaltou-se, ainda, que o Número de Identificação do Veículo (NIV) mantinha as características de originalidade, afastando-se a possibilidade de manipulação ou modificação posterior ao processo fabril.

Nesse contexto, restou devidamente comprovado nos autos o defeito de fabricação apontado como causa do incêndio, hipótese que enseja a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), in verbis:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente quanto à ausência de demonstração do nexo causal ou da existência de vício no produto, tendo em vista que a prova técnica foi clara e segura quanto à origem do incêndio. Vale dizer que o laudo fora produzido por ente imparcial, qual seja, o Instituto de perícias do Estado do Pará, entidade estatal sem vínculo com qualquer uma das partes.

Passo a análise do dano.

O recorrente ataca o pedido procedente autoral de indenização por danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Pois bem, a despeito da caracterização do fato do produto e da gravidade do evento, entendo que o valor fixado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se excessivo à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e das condições pessoais das partes envolvidas. A indenização por dano moral, além de compensar o abalo sofrido, deve ter caráter pedagógico, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Nessa linha, conforme a orientação jurisprudencial, a fixação do quantum indenizatório deve observar os parâmetros de moderação e equidade.

Neste sentido, cito o acórdão do TJ/RJ que arbitrou a condenação em danos morais em caso análogo em R$5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA. INCÊNDIO EM VEÍCULO . NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FALHA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR . DANO MATERIAL. DISPÊNDIOS COMPROVADOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRABALHO . SITUAÇÃO AFLITIVA VIVENCIADA. SOFRIMENTO DE GRANDE MONTA. DANO MORAL. QUANTUM . PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação indenizatória . 2. Veículo segurado remetido à oficina credenciada pela ré, após episódio de incêndio. 3. Cobertura recusada após dois meses . 4. Vício intrínseco apontado como causa do sinistro. Ausência de demonstração. Negativa injustificada . 5. Relação de consumo. Falha do serviço, da qual decorre o dever de indenizar. 6 . Dano material comprovado pelas notas e recibos acostados aos autos. 7. Lucros cessantes que não são devidos. Seguradora que não deu causa ao sinistro . 6. Pagamento de diárias pelo tempo de indisponibilidade do bem segurado. Previsão contratual, limitada, no entanto, ao valor da garantia estipulada. 8 . Dano moral. Ocorrência inequívoca. Situação aflitiva vivenciada pelo autor, taxista, que dependia do automóvel para auferir renda. 9 . Demora excessiva na devolução do bem, com recusa de conserto. 10. Desrespeito ao direito à informação e à boa-fé objetiva. 11 . Valor fixado para a reparação em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 12. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 02737713420148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 49 VARA CIVEL, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Vale a transcrição de trecho do acórdão:

Por fim, registra-se que o arbitramento do quantum reparatório do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra clara consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso ”

De igual modo o Tribunal do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . INCÊNDIO DO MOTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. Situação vivenciada pelo autor que apresenta gravidade suficiente, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, porquanto estava trafegando com o automóvel, adquirido há poucos dias da empresa/ré, quando iniciou o incêndio no motor, tendo o fogo sido contido pelo Corpo de Bombeiros. Embora o autor não tenha restado lesionado na ocasião do sinistro, à evidência que ficou exposto a diversos riscos, inclusive de vida, sendo a situação deveras aflitiva, tratando-se, destarte, de dano in se ipsa . Indenização pelo dano moral concedida, em valor consentâneo com os parâmetros da Câmara e do Tribunal, e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso. Ônus da sucumbência redimensionado, e fixação de honorários recursais. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA . (Apelação Cível Nº 70077727105, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/08/2018).

Transcreve- trecho do voto:

“Voto, pois, pelo provimento da apelação, para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral em favor do autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da data do presente acórdão, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Redimensiono o ônus da sucumbência fixado na sentença, o qual deverá ser suportado pela ré, devendo arcar com as custas do processo e honorários advocatícios em favor do procurador do autor, em 11% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.”

(TJ-RS - AC: 70077727105 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)

Considerando tais elementos, voto por reduzir o montante da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que entendo suficiente e adequada para atender à dupla função compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil, sem descambar para valores desproporcionais ao caso concreto.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER da apelação interposta por FIAT AUTOMÓVEIS S/A e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/05/2025